Tribunal: STF
Processo: Rcl 54053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação, sob o fundamento de que a inobservância da tese firmada em repercussão geral (no caso, Tema 350-RG) somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. 



    2. A parte embargante busca “esclarecer a manifestação na decisão retro que aponta supressão de instância, pois em contrapartida este próprio Tribunal já manifestou sua incompetência ou inviabilidade do R.E por falta de matéria Constitucional”. Ampara suas alegações nas decisões proferidas no RE 1.281.909, paradigma do Tema 1.104-RG, e no RE 1.360.846-AgR, de minha relatoria.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.



    5. Na decisão embargada, está clara a posição desta Corte no sentido de que a reclamação, fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame (nesse sentido, confira-se a Rcl 44.220, Rel. Min. Alexandre de Moraes, com situação semelhante a dos autos). De todo modo, pontuo que não têm fundamento as alegações da parte embargant; a uma porque impertinente justificar eventual óbice à interposição de recurso extraordinário na ausência de repercussão geral definida no Tema 1.104-RG, quando o que se pretende, na presente reclamação, é a aplicação da tese fixada no Tema 350-RG; a duas porque o precedente citado pelo embargante, de minha relatoria, tem por fundamento a impossibilidade de análise do recurso por demandar reexame de prova no caso (Súmula 279/STF), e não por envolver matéria infraconstitucional, como alegado.



    6. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator